Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714436-10.2021.8.07.0003 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE VIEIRA ALVES, K. H. A. D. A., LUISA EDUARDA DE ANDRADE FREITAS DIAS REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE VIEIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMORA NA TRANSFERÊNCA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI DESTINADA A TRATAMENTO DE COVID-19. EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR FORÇA DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DA PACIENTE. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O feito deve ser examinado em consonância com as normas previstas na Lei n. 8.0781990, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o, referido diploma legal. 1.1. O plano de saúde, como fornecedor de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como pelas informações pertinentes que se mostrem insuficientes, conforme previsão expressa do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e o artigo 186 do Código Civil, o dano moral decorre de uma ação ou omissão de outrem que, atingindo valores subjetivos da pessoa, provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 3. No caso concreto, conquanto a ré afirme haver empreendido esforços com vistas à obtenção de vaga à paciente, conclui-se com facilidade que houve falha na prestação do serviço, seja porque constava a existência de 9 (nove) leitos de UTI COVID disponíveis no nosocômio conveniado Santa Marta – para onde a autora fora posteriormente transferida, seja porque as diligências realizadas pela ré não abrangeram a integralidade de sua rede de atendimento, limitando-se a infrutíferas tentativas de comunicação junto aos hospitais Daher e São Mateus, por aproximadamente 2 (dois) dias, em que pese a existência de vagas no Hospital Santa Marta, e, ainda, em inúmeros outros nosocômios privados. 4. A demora injustificada na adoção de medidas necessárias para a transferência de paciente para Unidade de Terapia Intensiva destinada ao tratamento de COVID-19 configura circunstância apta a ensejar danos de ordem moral, sobretudo quando observado óbito superveniente da paciente, a despeito de haver sido transferida em decorrência do deferimento de tutela de urgência. 4.1. O dano moral, no caso, tem natureza in re ipsa, uma vez que é presumível o profundo abalo psicológico decorrente da demora injustificada na emissão e autorização para transferência de paciente para Unidade de Terapia Intensiva, em virtude do risco iminente de agravamento de seu quadro clínico. 5. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 5.1. Observado que o valor da indenização por danos morais fora fixado em valor muito próximo ao requerido na inicial da demanda e reflete as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se inviabilizada a majoração ou a redução da verba indenizatória. 6. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de conduta ilícita a ser imputada à parte insurgente apta a ocasionar a reparação de eventuais danos morais sofridos pela parte recorrida. Enfatiza que não restou configurada a negativa de autorização ao tratamento pleiteado, uma vez que a transferência não foi providenciada com maior brevidade, em decorrência da indisponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva destinada ao tratamento de COVID-19 na rede hospitalar privada; b) artigo 944 do Código Civil, sustentando, subsidiariamente, a necessária redução do valor fixado a título de danos morais. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses jurídicas descritas nas alíneas "a" e "b", colacionando julgados do TJRJ e do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA, OAB/DF 53.477 (ID 3741612). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento os artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à ausência de responsabilidade da insurgente pelos danos morais sofridos pelos recorridos, bem como a necessária redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, imprescindível seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005